Tribunal: TJDFT
Processo: 0727545-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA PARA CARTA CONSÓRCIO CONTEMPLADO. REVOGAÇÃO DO INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. As controvérsias acerca da legalidade da revogação do mandato outorgado exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.